Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014250-43.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória n. 1001237-30.2018.8.11.0005
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ronaldo Krohling
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Diamantino, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001237-30.2018.8.11.0005, deferiu o pedido de liminar, consistente no seu deferimento, para determinar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, junto à Secretaria da Fazenda – SEFAZ – e Procuradoria Geral do Estado – PGE, além da retirada da inscrição do nome do Requerente do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, e de Protesto no SERASA, referente à dívida ora discutida, mediante caução idônea.
O Recorrente afirma, em resumo, que os efeitos concedidos pelo Douto Juízo, somente seriam admissíveis, caso o oferecimento da caução ocorresse por meio de depósito integral do valor discutido e não em razão da apresentação de bem imóvel.
Sustenta, também, que é plenamente factível a Fazenda Pública recusar os bens indicados em desconformidade com a gradação legal estabelecida no mencionado art. 11, da Lei n. 6.830/1980.
Desse modo, postula o Agravante a reforma da decisão de Primeiro Grau, para suspender sua eficácia.
Deixou de juntar documentos, com fundamento no permissivo legal do §5o, do artigo 1.017, do CPC.
O recurso foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria e, inicialmente, determinei a manifestação do Recorrente, quanto à semelhança desta ação (Ação Anulatória n. 1001237-30.2018.8.11.0005) com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1902-26.2018.811.0082 (Código n. 40629), proposta, também, pelo ora Agravado, cujo objeto é anulação do Auto de Infração n. 101481, lavrado em 05/09/2006, que tramita perante a Vara Especializada do Meio Ambiente, na Comarca de Cuiabá. Contra a decisão proferida pelo Juízo desta Vara Especializada, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1003155-50.2019.8.11.0000, pelo Requerente da ação, Ronaldo Krohling, do qual sou também relator.
A parte Recorrente, o Estado de Mato Grosso, manifestou-se quanto à inexistência de litispendência, porque os objetos das ações são diversos (id. n. 50599973).
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, o ente estadual pretende seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Diamantino, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1001237-30.2018.8.11.0005, deferiu o pedido de liminar, consistente no seu deferimento, para determinar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, junto à Secretaria de Fazenda – SEFAZ – e à Procuradoria Geral do Estado – PGE, além da retirada da inscrição do nome do Requerente do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN –, e do Protesto no SERASA, referente à dívida ora discutida.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de suspender, liminarmente, os efeitos da decisão combatida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Denota-se dos autos originários que Ronaldo Krohling ajuizou a Ação Anulatória n. 1001237-30.2018.8.11.0005, objetivando a declaração da nulidade da multa ambiental, oriunda do Auto de Infração n. 101482/2006, que foi homologada por decisão no Processo Administrativo n. 222464/2006.
Após a tramitação da ação, postulou ao Juízo de Primeiro Grau a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, junto à Secretaria de Fazenda – SEFAZ – e à Procuradoria Geral do Estado – PGE –, bem como a retirada da inscrição do seu nome no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN –, e Protesto no SERASA, o que foi deferido pelo Douto Juiz de Direito, ao reconhecer que o bem ofertado à penhora é garantia idônea.
Inconformado com o deferimento do pedido do Agravado, a Fazenda Pública estadual aduz que é possível a recusa do imóvel como garantia, e que as medidas determinadas pelo Douto Magistrado a quo somente seriam factíveis no caso de depósito integral do valor que se discute na ação originária.
Em que pese aos argumentos do Agravante, a decisão recorrida deve ser mantida.
O Douto Magistrado decidiu, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é seguido por este Sodalício, logo, a oferta de bem tem efeito sobre a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção, bem como sobre a emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
A propósito, cito julgados em casos paradigmas das Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – CAUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL – SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN – IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ – Resp n. 1.450.706 – Relator Min. Benedito Gonçalves – j. 15/05/2017 – pub. 17/05/2017).
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1017771-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS, BEM COMO CANCELAR PROVISORIAMENTE AQUELES JÁ PROTESTADOS – IMPOSSÍVEL –APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.
A apresentação de seguro garantia, não é suficiente suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.
Embora inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 73048-87.2015.8.11.0000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2018, publicado no DJE 08/03/2018).
É de se notar que não haverá perigo de dano grave, ou de difícil reparação, ao Agravante, nas providências determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de liminar, postulado pelo Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.